Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730319-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: RONALDO MACIEL DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETOLEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “desconhecido”. Precedentes. 4. Em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado. 2. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte. 3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da inépcia da inicial e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 4. Não sanado o defeito processual pelo autor, mesmo após intimado para esse desiderato, o indeferimento da petição inicial afigura-se medida impositiva, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV, do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. 6. Apelação desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, sustentando que cumpriu com sua obrigação de encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, estando caracterizada a mora do devedor; b) artigo 239 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a extinção do feito, sem considerar a flagrante objeção do réu em fornecer dados corretos e atualizados de seu endereço, contraria o devido processo legal e a boa-fé objetiva. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ e do TJMT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, e 239 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A discussão na origem se limitou ao fato de que o banco autor/apelante deveria indicar o endereço do requerido/apelado, ora embargante, para fins de citação, inexistindo qualquer relação com a constituição em mora. Nos termos da sentença, o autor, que não providenciou a emenda à inicial e permaneceu inerte, deixou de fornecer o endereço atualizado do devedor, ensejando à extinção do feito sem resolução do mérito”. (ID 64925189) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, "É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Outrossim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045, conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021